Tribunal: TJBA
Processo: 8000781-25.2021.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000781-25.2021.8.05.0133

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CRISTIANE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

APELADO: MUNICIPIO DE ITAJU DO COLONIA

Advogado(s)
:
FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR NO ÂMBITO MUNICIPAL. PROFESSORA CONTRATADA SEM CONCURSO. DESVIRTUAMENTO DO CONTRATO TEMPORÁRIO. VERBAS DEVIDAS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por ex-servidora municipal contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada em face do Município de Itaju do Colônia. A autora exerceu a função de professora entre 01/05/2010 e 30/11/2016, sem prévia aprovação em concurso público. Pleiteou o pagamento de FGTS, décimo terceiro salário, férias com adicional de 1/3 e indenização por danos morais. A sentença reconheceu a nulidade do contrato e condenou o ente público apenas ao pagamento do FGTS. Irresignada, a autora apelou para ver reconhecido o direito às demais verbas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a nulidade da contratação impede o pagamento de verbas remuneratórias relativas ao período trabalhado; (ii) estabelecer se o vínculo firmado com o Município se desvirtuou da natureza temporária, autorizando o pagamento de décimo terceiro salário e férias; (iii) determinar se são devidos danos morais pela contratação irregular e ausência de pagamento das verbas pleiteadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A contratação sem concurso público é nula de pleno direito, conforme dispõe o art. 37, II, da CF/1988. Contudo, a jurisprudência do STF e do STJ reconhece que o contratado irregular faz jus à percepção de verbas pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.

4. A permanência da autora no exercício da função de professora por mais de seis anos caracteriza o desvirtuamento do contrato temporário, afastando sua natureza excepcional e de curta duração e evidenciando burla ao concurso público.

5. Diante do desvirtuamento, aplicam-se as exceções fixadas no Tema 551 do STF, sendo devidos décimo terceiro salário e férias acrescidas de 1/3 constitucional à autora.

6. O inadimplemento de obrigações trabalhistas não configura, por si só, abalo moral indenizável. Ausente prova de humilhação ou ofensa à dignidade da autora, é indevido o pleito de danos morais.

7. Reconhecida a sucumbência recíproca, são devidos honorários advocatícios em favor da apelante, a serem fixados na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
(i)
A nulidade da contratação sem concurso público não impede o pagamento de verbas referentes ao trabalho efetivamente prestado, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.
(ii)
O desvirtuamento da contratação temporária, caracterizado pela prestação de serviços contínuos e por período prolongado, autoriza o pagamento de décimo terceiro salário e férias acrescidas de 1/3 constitucional.
(iii)
A configuração de dano moral exige a demonstração de violação a direitos da personalidade, não se presumindo a partir do mero inadimplemento contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II; CPC, art. 85, §§ 2º e 3º; EC 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.066.677, Tema 551, Plenário, j. 28.08.2020; STJ, EREsp 575.551/SP, j. 23.02.2005; STF, AI 767.024 AgR.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(processo n°
8000781-25.2021.8.05.0133
)
,
interposto
por

CRISTIANE DOS SANTOS
,
tendo como Apelado o

MUNICÍPIO DE ITAJU DO COL
Ô
NIA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso interposto, nos termos do voto
do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador

MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA